Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707867-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CNB ALEATTO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de CNB ALEATTO COMERCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial da parte executada por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Constada a interposição do recurso de agravo de instrumento sem juntada do respectivo preparo, a parte agravante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil) (ID 69441875). O recorrente trouxe aos autos um único comprovante de recolhimento efetuado no dia seguinte à data da interposição do agravo (IDs 69496083 e 69496084). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, ora reproduzidos, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, por incumbir ao agravante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No ponto, convém registrar que, ao dispor sobre o alcance da expressão “recolhimento em dobro” disposta no art. 1.007, 4o, do CPC, assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que ao recorrente que recolheu o preparo, mas não comprovou no ato de interposição ou recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada, deve ser oportunizada a comprovação do preparo já pago e o recolhimento do mesmo valor mais uma vez a título da sanção processual pela comprovação tardia. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO QUE NA PRÁTICA SIGNIFICA EM TRIPLO. DESERÇÃO AFASTADA. 1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada em 28/10/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/03/2022 e concluso ao gabinete em 22/02/2024. 2. O propósito recursal é definir o alcance da expressão "recolhimento em dobro" das custas recursais do art. 1.007, §4o, do CPC/2015 quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição, para fins de se afastar a deserção. 3. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo. 4. O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. Precedente. 5. Hipótese em que as recorrentes, intimadas para juntar o comprovante original, comprovaram o preparo já pago e recolheram mais uma vez o mesmo valor, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, porém, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo equivocadamente que o referido dispositivo exige que o segundo recolhimento ocorra em valor dobrado, o que, na prática, equivale a exigir o recolhimento triplo do preparo. 6. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o requisito referente ao preparo recursal, prossiga na apreciação da apelação, como bem entender de direito.” (REsp n. 2.124.427/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) No presente caso, o condomínio agravante não logrou comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, razão pela qual lhe foi oportunizado o recolhimento em dobro, em observância ao art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Contudo, não efetivou o recolhimento em dobro do preparo, conforme exigido pela lei processual civil e alertado em despacho pretérito, comprovando tardiamente tão somente o recolhimento simples realizado anteriormente. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nem promovido, no prazo assinalado, o recolhimento dobrado, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo exequente agravante. Com a mesma compreensão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 – A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.(Acórdão 1280111, 0705492-62.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 12/09/2020.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. 2. Caso concreto em que a agravante não recolheu o preparo em dobro, apesar de intimada para tanto, sob a alegação de não ter apresentado o comprovante de pagamento anteriormente por confusão, o que se mostra em claro descompasso com a determinação judicial e a legislação processual. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1808271, 0713794-75.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. P. I. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator